Tribunal: TJDFT
Processo: 0750394-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750394-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE DE QUEIROZ MACHADO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO MARIA JOSÉ DE QUEIROZ MACHADO interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, na ação de revisão contratual, ajuizada contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID origem 314377647): Inicialmente retifique-se a classe judicial do feito para "procedimento comum". O processo tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum ordinário, movida por MARIA JOSÉ DE QUEIROZ MACHADO em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e outros, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “seja liminarmente, a título de antecipação de tutela, determinada a manutenção dos serviços de saúde contratados – haja vista estar a autora em tratamento de câncer de mama metastático e, também, determinado à ré QUALICORP ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS S.A. que proceda à emissão dos pertinentes boletos, mensalmente, inclusive os relativos aos meses com vencimento nos meses de setembro e outubro/2024, considerando os índices aplicados pela ANS, nos últimos dez anos, ou seja, no importe de R$ 4.049,41 (quatro mil, quarenta e nove reais e quarenta e um centavo), sob pena de multa diária no valor arbitrado por esse i. Juízo”. tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que entendo imprescindível a dilação probatória, inclusive com a provável realização de perícia atuarial, a fim de verificar se os índices de reajuste anuais das mensalidades aplicados pelos réus seriam abusivos ou não. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a despeito do quadro clínico da parte autora, assevero que a manutenção do contrato do plano de saúde vinculado às rés somente se revela possível com o pagamento integral das mensalidades no valor atual. Diante do exposto, ausentes os requisitos INDEFIRO a tutela de urgência. (...) Contra a decisão a agravante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID origem 217724874). A autora, ora agravante, narra que celebrou com as requeridas contrato de plano de saúde coletivo, por adesão vinculado a FECOMÉRCIO, para ela e seu marido, mas que, em verdade, se trata de plano familiar, porque ela nunca foi vinculada a FECOMÉRCIO, o denominado plano “falso coletivo”. Alegou que os reajustes, desde 2013 são abusivos, cujo último prêmio (mensalidade), foi reajustado em 27,02%, em julho/2024, no valor de R$ 9.584,64. Diante do alto preço, está em atraso com as mensalidades a partir de setembro, o que levou ao cancelamento do plano. Alega que os reajustes são abusivos, e devem respeitar o percentual de reajuste para planos individuais, conforme tabela da Agência Nacional de Saúde – ANS. Afirma que o valor do prêmio de seu plano, pelos reajustes de plano individual, estaria no valor de R$ 4.049,91. Aduz que está em tratamento de câncer de mama metastático, e faz uso de medicamentos oral diariamente e injetável mensalmente, e não pode ficar sem cobertura da assistência médica. Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção dos serviços de saúde contratados, determinando a Qualicorp a emissão de boletos com vencimentos a partir de setembro/2024, no valor de R$ 4.049,41, equivalente ao valor do prêmio com os reajustes de plano individual. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. O Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação de possível abusividade no reajuste doe valor do prêmio (mensalidade) do plano de saúde. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Destaco que, pela legislação consumerista, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Em relação aos reajustes, nos termos do art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, apenas no que tange aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que a alteração das contraprestações pecuniárias estará adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A previsão legal descrita acima não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, dessa forma, no contrato ora analisado, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratantes e não se sujeita à eventual anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, cabendo à referida autarquia somente o monitoramento dos reajustes aplicados, mas não a definição de um índice como teto. Conforme precedente deste Tribunal de Justiça, o reajuste financeiro, ou anual, previsto contratualmente, tem por objetivo a garantia da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilitar a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, sendo considerado no cálculo a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas, a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar (Acórdão 1388041, 07039140920218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, em que pese a possibilidade legal e jurídica de reajuste diverso daquele utilizado como parâmetro da ANS para os planos de saúde da modalidade individual, entendo que há necessidade da devida demonstração dos cálculos que serviram de base para o percentual repassado à beneficiária. Conforme já descrito alhures, é pacífico o entendimento de que se admite o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos caso haja previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a majoração da mensalidade não se mostre arbitrária e sem fundamento. Nesse aspecto, verifico que apenas com a devida dilação probatória será possível verificar se a elevação da mensalidade é justificável ou se houve eventual ato arbitrário que pode ser considerado ilegal ou abusivo. Nesse sentido, segue entendimento desta 2a Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A apuração do percentual adequado de majoração da mensalidade do plano de saúde e dos valores objeto de devolução deve ser feita por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. As teses acima são aplicáveis aos planos coletivos. Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a adoção indiscriminada de reajuste por faixa etária. A tese fixada impede a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O precedente buscou o ponto de equilíbrio entre a manutenção do plano e a proteção dos consumidores. 6. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco deverá ser aferida em cada caso concreto. O reajuste não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: direito à saúde. 7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1690516, 07056551620198070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Entretanto, enquanto não realizada a instrução processual, não se mostra razoável que a agravante fique sem cobertura do plano de saúde, do qual é beneficiária há treze anos (ID origem 214328439), em momento de saúde fragilizada, e que mais necessita da assistência médica. Deve ser observada a primazia do direito à saúde, e o princípio da boa-fé objetiva que regem as relações contratuais. No caso, o reajuste ao plano de saúde da agravante, para o ano de 2024 foi de 27,02%, o que elevou o prêmio de R$ 7.545,73 para R$ 9.584,64, o que a impossibilitou do pagamento. Nesse passo, tenho que razoável, para a manutenção da agravante no plano de saúde, e diante do perigo de dano irreparável, que se aplique o reajuste dos planos individuais em 2024 de 6,91%, a partir de setembro/2024, cuja mensalidade passará de R$ 7.545,73, para R$ 8.067,14, até o julgamento da demanda. Nesse sentido, destaco o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS INDIVIDUAL E FAMILIAR. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Os fatores que envolvem o contrato de plano de saúde firmado entre a parte agravada e o BRADESCO SAUDE S/A (agravante) apontam à celebração do denominado plano “falso coletivo”. Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser equiparado aos planos individual e familiar para todos os efeitos jurídicos. II. Por essa razão, não merece reforma a decisão agravada que adaptou os reajustes do plano contratado pela agravada aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), aprovados em 12 de junho de 2023. III. Diante da relevância do tema e da urgência de se estabelecer aludido percentual, não se revelam fora de proporção o prazo (48 horas), o valor do dia-multa (R$ 10.000,00) e o limite (R$ 50.000,00) à guisa de multa cominatória, de sorte a não despontar abusividade. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768194, 0729490-54.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023.) Destaco, por oportuno, que não se trata de medida irreversível, pois em caso de improcedência da ação, a agravada poderá realizar a cobrança das diferenças. Por outro lado, caso não concedida a manutenção do plano em caráter liminar com a variação estabelecida pela ANS e, ao final, seja reconhecido como procedente o direito da parte na origem em caráter definitivo, a agravada poderá ter sido seriamente prejudicada, diante da necessidade de tratamento de câncer. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Ademais, entendo que a redução provisória do valor do prêmio, ora deferida, está em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, tenho que a tutela de urgência é medida que se impõe. Pelas razões expostas, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar: 1) a imediata reinclusão da agravante no plano de saúde, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 100.000,00. 2) que a Qualicorp proceda ao reajuste do prêmio da agravante, em 6,91% a partir do mês de setembro/2024, cuja mensalidade ficará em R$ R$ 8.067,14, até julgamento da demanda. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator